Tribunal: TJPA
Processo: 0003305-56.2017.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003305-56.2017.8.14.0090

APELANTE: SILVANY CORREA DOS SANTOS, MARCELO MENEZES AGRIMOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003305-56.2017.8.14.0090

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA

APELANTES: MARCELO MENEZES AGRIMOR E SILVANY CORREA DOS SANTOS (ADVOGADO: ADAMOR GUIMARÃES MALCHER)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003305-56.2017.8.14.0090

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA

APELANTES: MARCELO MENEZES AGRIMOR E SILVANY CORREA DOS SANTOS (ADVOGADO: ADAMOR GUIMARÃES MALCHER)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
T
rata-se de Apelação interposta por Marcelo Menezes Agrimor e Silvany Correa dos Santos, em face de sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, condenando-os pela prática do delito previsto nos arts.33,
caput,
e 35 da Lei 11.343/2006, fixando para o Apelante Marcelo Menezes Agrimor a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.850 (mil oitocentos e cinquenta) dias multa, e para o Apelante Silvany Correa dos Santos a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.000 (dois mil) dias multa.

Narra a peça acusatória que:
“
Consta no incluso Inquérito Policial que a Polícia Militar de Prainha já tinha conhecimento que o denunciado era traficante de drogas em Prainha e no dia 08 de junho de 2017 receberam uma ligação anônima segundo a qual Marcelo faria uma entrega de substância entorpecente em um ponto isolado da cidade, próximo ao Matadouro Municipal. Segundo relato dos autos, uma guarnição de Polícia Militar composta pelo SGT/PM Jean Cláudio, CB/PM Raimundo Péricles e SD/PM Luiz Guilherme Campos se dirigiram até o local indicado e ficaram aguardando, no intuito de realizar um flagrante em Marcelo. Assim, por volta de 18:00 horas o denunciado chegou ao local em uma motocicleta. Os policiais de pronto efetuaram a prisão de Marcelo, encontrando com ele 20 (vinte) papelotes de substância aparentemente entorpecente, que o denunciado informou tratar-se da droga conhecida com “OXI” e “Maconha”, que entregaria pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais). No momento da abordagem, o denunciado foi revisitado, tendo sido encontrado um fundo falso em sua bermuda, onde estava escondida a droga. O denunciado autorizou os policiais a ingressarem em sua casa e no local foram encontrados vários materiais utilizados para a confecção e embalo de produto entorpecente, tais como tesoura e sacos plásticos. Marcelo declarou aos policiais militares que vende para arrecadar dinheiro para consumir. Disse ainda que não trabalha e está construindo uma casa relativamente grande com o dinheiro proveniente do tráfico, possuindo também carro, moto e outros bens. Foi apreendida, portanto, a quantidade de 20 (vinte) papelotes de substância aparentemente entorpecente, sendo 18 (dezoito) de “OXI” e 02 (duas) de “maconha”, sacos plásticos transparentes; uma tesoura cabo azul da marca “Starhouse”; R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos) em dinheiro, um celular da marca Samsung, 06 (seis) comprovantes de depósito bancário tendo como favorecidos Valdinei Miranda da Silva (12/05/2017 no valor de R$ 750,00), Valdinei Miranda da Silva (09/05/2017 no valor de R$ 1.000,00), Valdinei Miranda da Silva (25/05/2017 no valor de R$ 500,00), Maria da Conceição C. dos Santos (18/05/2017 no valor de R$ 180,00), Maria da Conceição C. dos Santos (18/05/2017 no valor de R$ 70,00) e Cleunalda Menezes de Lima (12/05/2017 no valor de R$ 100,00).”
(sic)

Requerem os Apelantes o acolhimento da preliminar
quanto ao direito de recorrerem em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente Alvará de Soltura e, no mérito, a reforma da sentença a fim de absolvê-los do crime de tráfico, com fundamento no inc. VII, do art.386, do CPP. Apontam a insuficiência de provas quanto à autoria e participação de SILVANY CORREA DOS SANTOS. Alegam que a fundamentação da sentença está embasada em provas frágeis entabuladas na denúncia, não havendo robustez probante a embasar a o decreto condenatório por tráfico de drogas e muito menos por associação ao tráfico. Aduzem que a autoria inconteste está afeta ao Apelante MARCELO MENEZES AGRIMOR e não a sua mulher SILVANY. Pugnam pela absolvição ou a reforma da dosimetria da pena aplicada a ambos, eis que exacerbada, bem como a aplicação do redutor no grau máximo, previsto no § 4º do art. 33 da lei de drogas.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a fim de que o recurso seja parcialmente conhecido e, na parte conhecida, seja parcialmente provido.

É o relatório do necessário. À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 08/04/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0003305-56.2017.8.14.0090

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA

APELANTES: MARCELO MENEZES AGRIMOR E SILVANY CORREA DOS SANTOS (ADVOGADO: ADAMOR GUIMARÃES MALCHER)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
T
rata-se de Apelação interposta por Marcelo Menezes Agrimor e Silvany Correa dos Santos, em face de sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, condenando-os pela prática do delito previsto nos arts.33,
caput,
e 35 da Lei 11.343/2006, fixando para o Apelante Marcelo Menezes Agrimor a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.850 (mil oitocentos e cinquenta) dias multa, e para o Apelante Silvany Correa dos Santos a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.000 (dois mil) dias multa.

Requerem os Apelantes o acolhimento da preliminar
quanto ao direito de recorrerem em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente Alvará de Soltura e, no mérito, a reforma da sentença a fim de absolvê-los do crime de tráfico, com fundamento no inc. VII, do art.386, do CPP. Apontam a insuficiência de provas quanto à autoria e participação de SILVANY CORREA DOS SANTOS. Alegam que a fundamentação da sentença está embasada em provas frágeis entabuladas na denúncia, não havendo robustez probante a embasar a o decreto condenatório por tráfico de drogas e muito menos por associação ao tráfico. Aduzem que a autoria inconteste está afeta ao Apelante MARCELO MENEZES AGRIMOR e não a sua mulher SILVANY. Pugnam pela absolvição ou a reforma da dosimetria da pena aplicada a ambos, eis que exacerbada, bem como a aplicação do redutor no grau máximo, previsto no § 4º do art. 33 da lei de drogas.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da Apelação, conheço-a, exceto no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita, como a seguir:

“(...)
1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime.” (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21) (destaquei)

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

As provas dos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria no que tange ao delito capitulado nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio (fl. 84 e 85):

2 - DO MATERIAL:

2.1- Tratam-se de 18 (dezoito) “papelotes” contendo substância em pó, amarelada, embaladas em saco plástico transparente, pesando com embalagem 7,540g (sete gramas e quinhentos e quarenta miligramas).

2.2- Trata-se de 02 (dois) “papelotes” de erva na cor marrom, embalada em saco plástico, pesando um total de 1,13g (um grama e cento e trinta miligramas. (...)

4 DO RESULTADO:

POSITTVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAINA” nas substâncias descritas no item “2.1”, e POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa”, vulgarmente conhecida por “MACONHA” no material descrito no item “2.2”.

Os t
estemunhos dos policiais que efetuaram a prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata.

Eis os depoimentos testemunhais:

O
PM Raimundo Péricles Bacelar:

“(...) na hora ele estava com a filha e a esposa; na moto junto com ele; ...na casa dele foram encontradas várias embalagens, saquinhos; a esposa dele sabia que ele estava indo entregar as drogas, que na hora ela ficou nervosa e pediu para que não batêssemos nele; que ela sabia do que acontecia, mas que era a para sobreviver; mais ou menos isso que ela relatou;(...).”

Edna Maria Pacheco da Costa Miranda:

“(...) nesse dia que ele foi preso meu marido comprou 'droga' da esposa dele, na casa dele; os dois vendiam; quando a esposa dele vendia, tirava assim da cintura; (...) na casa havia uma criança e uma adolescente de uns 14 anos, e eles vendiam na frente dela; uma vez eu vi, no dia em que ele (MARCELO) foi preso, meu marido ligou pra ela, se encontrou no caminha da rua da casa dela, e ela foi tirou da cintura e o bebezinho estava presente no carrinho; meu marido é usuário e sempre comprava deles, desde o tempo que nós estamos aqui, há uns três anos; (...).
”

Alenilson Miranda da Conceição:
“(...) comprava pedra, crack, ele fazia a venda na casa dele, ligava pra ele e eu ia buscar, ou marcava um encontro aqui na cidade, (...) conheço a esposa dele, mas de nome eu não sei porque não tenho intimidade; conheço porque sempre que eu ia pegar droga ela estava com ele, ou mesmo ela estava sozinha; quando não era ele que me passava era ela; ela vendi droga também; vendia junto com ele; quando ele não estava era ela que vendia; eu pegava com ele todo dia porque eu uso todo dia, e nunca faltava; antes de ele; (...) quando eu pegava a droga com ele na rua, ela estava junto e estava com a bebê; (...) nunca vi ele trabalhando em lugar nenhum, a não ser com drogas;”

PM Jean Claudio Mota de Sousa:
“(...) ele estava acompanhado da esposa e da filha, uma criança de aproximadamente um ano, um ano e meio; - perguntado se a esposa é a pessoa sentada ao lado do depoente, ele respondeu que 'positivo' —; a esposa dele tinha uma certa visão de onde estávamos fazendo a imobilização dele, mas dizendo 'que só não quer que bata nele', como não estávamos ali pra bater em ninguém não houve problema algum; mostramos pra ela o que ele tinha em mãos e ela não falou mais nada só 'não, eu entendo que é o serviço de vocês, só não quero que bata nele, eu quero ir, eu vou com vocês'; e fizemos a condução dos dois à delegacia; muito comentado na cidade de que ela vendia drogas juntamente com ele; os comentários na cidade realmente são esses, parceria; após a prisão do Marcelo houve comentários do povo que ela continuou vendendo, mas nada que eu possa provar; nas informações pela via informal já havia notícia de que ela também vendia antes da prisão do MARCELO; muitas informações chegam pela via informal `olha, não adianta se prendeu ele e não prendeu ela, ela vai continuar vendendo; ela está vendendo de novo'; e é dessa forma que a gente recebe os telefonemas, mas tudo sem identificação; no dia da prisão do MARCELO, não foi feita revista na SILVANY, até porque não temos policial feminina;”

Eis jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10) (destaquei)

Re
ssalto que em relação à Apelante Silvany Correa dos Santos, destaco o depoimento da testemunha Edna Maria Pacheco da Costa Miranda, quando asseverou em juízo, que:
(...) nesse dia que ele foi preso,
meu marido comprou 'droga' da esposa dele, na casa dele; os dois vendiam; quando a esposa dele vendia, tirava assim da cintura
;
(...).” (destaquei)

Não há, portanto, como acolher as teses recursais.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Quanto ao Apelante Marcelo Menezes Agrimor:

O Apelante sustenta que a única circunstância judicial valorada negativamente foi a culpabilidade. Ocorre que a circunstância valorada de forma negativa foi a conduta social e a natureza nociva da droga (artigo 42 da Lei 11.343/2006), não havendo negativação da culpabilidade.

No que se refere a conduta social, o juízo
a quo
assim fundamentou a negativação:

“Segundo consta dos depoimentos colhidos durante a fase de instrução processual, o réu exercía a traficância em sua residência sem nenhum pudor, inclusive diante de sua enteada, adolescente entre 14 e 15 anos e sua filha de 2 anos de idade; logo, a conduta social do agente deve ser considerada desfavorável, uma vez que o réu induz às menores sobre sua guarda a uma vida à margem do ordenamento jurídico; além do fato de facilitar o acesso das menores a um possível consumo.”.

Ressalto que na análise de tal circunstância deve ser valorado o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Tal circunstância não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita. Sendo assim, diante do fato de que o réu expõe sua enteada e filha, ambas menores de idade, ao tráfico de entorpecentes dentro de sua casa, induzindo-as a viver à margem do ordenamento jurídico e ao possível consumo de drogas, tenho que tal circunstância deve ser mantida como desfavorável.

Quanto à natureza e quantidade da droga, tenho que deve ser mantida a valoração negativa, eis que a extrema nocividade do entorpecente apreendido, correlacionada a sua quantidade (7,540g de “cocaína” e 1,13g de “maconha”), justificam sua valoração desfavorável ao réu.

Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa em relação ao tráfico e 4 anos de reclusão e 1.400 dias multa em relação à associação.

Na segunda fase, mantenho a atenuante de confissão, bem como a pena em relação ao tráfico em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias multa e em relação à associação, 3 anos e 6 meses de reclusão e 1.300 dias multa.

Inexistem agravantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

O Apelante pugna pela aplicação do disposto no §

4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a fim de reduzir a reprimenda em 2/3.

Ressalto que a privilegiadora do tráfico de drogas é uma benesse e, portanto, exceção à regra; destarte, não deve ser objetiva e indiscriminadamente aplicada, mas reservada a casos excepcionais em que a pena mínima do tráfico se mostre desproporcional.

Faz-se, então, necessária a análise do caso concreto para garantir que a minorante seja reservada não apenas à réu primário, mas a traficante realmente eventual, que não faz do tráfico sua “profissão”. No caso em comento, o réu não demonstra exercer qualquer atividade lícita, afastando, dessa forma, a possibilidade de incidência da mencionada causa de diminuição da pena.

Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
(...) 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 122594, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-10-2014 PUBLIC 07-10-2014) (grifei e sublinhei)

Assim sendo, não aplico a aludida causa especial de diminuição de pena, mantendo, portanto, a reprimenda em relação ao tráfico em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias multa e em relação à associação, 3 anos e 6 meses de reclusão e 1.300 dias multa.

Considerando a existência de concurso material de crimes, a reprimenda definitiva do ora Apelante deve ser mantida em 9 anos de reclusão e 1.850 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso. Quanto a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77,
caput
, do Código Penal, igualmente não se aplica.

Quanto à Apelante Silvany Correa dos Santos:

Quanto à conduta social ressalto que na análise de tal circunstância deve ser valorado o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Tal circunstância não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita. Sendo assim, diante do fato de que a ré expõe suas filhas, ambas menores de idade, ao tráfico de entorpecentes dentro de sua casa, induzindo-as a vida à margem do ordenamento jurídico e ao possível consumo de drogas, tenho que tal circunstância deve ser mantida como desfavorável, vez que o juízo
a quo
fundamentou sua negativação de maneira escorreita.

Quanto à natureza e quantidade da droga, tenho que deve ser mantida a valoração negativa, eis que a extrema nocividade do entorpecente apreendido, correlacionada a sua quantidade (7,540g de “cocaína” e 1,13g de “maconha”), justificam sua valoração desfavorável. Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa em relação ao tráfico e 4 anos de reclusão e 1.400 dias multa em relação à associação.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem fez ao analisar a inexistência de nenhuma circunstância atenuante e agravante. Na terceira fase, o magistrado asseverou que não consta nos autos qualquer outra circunstância que possa ensejar causa de aumento ou de diminuição da pena.

A Apelante pugna pela aplicação do disposto no §

4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, para

reduziu a reprimenda em 2/3 (dois terços). Ocorre que no caso em comento, a ré não demonstra exercer qualquer atividade lícita, afastando, dessa forma, a possibilidade de incidência da mencionada causa de diminuição da pena.

Assim sendo, não aplico a aludida causa especial de diminuição de pena, mantendo, portanto, a reprimenda em 6 anos de reclusão e 600 dias multa em relação ao tráfico e 4 anos de reclusão e 1.400 dias multa em relação à associação. Fica, portanto, a
pena definitiva
para os delitos dos arts. 33, caput, e 35, da Lei n° 11.343/2006, em 10 anos de reclusão e 2.000 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 25/05/2022